Tribunal: TJES
Processo: 5008370-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008370-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY MARIA DA SILVA ARGENTE

AGRAVADO: MESSINA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – IMÓVEL COMERCIAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Tutela de urgência não concedida, havendo fundamentação que sinaliza verdadeira prudência, dada a existência de elementos que implicam na necessidade de ampliar a fase postulatória e até a de cognição, aquebrantando a verossimilhança alegada pelo agravante.

2.
No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela é ato de livre convencimento e livre arbítrio do Juiz, somente sendo possível substituí-la nas hipóteses de decisão carente de fundamentação, teratológica, ou contendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra na espécie. (...) Assim, não tendo sido demonstrado de plano os requisitos necessários para, em sede de juízo sumário, se conceder a tutela antecipada, deve ser mantida a decisão recorrida”. (REsp n. 1.684.559/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

3 Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUELY MARIA DA SILVA ARGENTE

contra a r. decisão de id. 44839955 dos autos originários que, nos autos da “ação renovatória de locação comercial” proposta por ela em face de
MESSINA SOLU
ÇÕ
ES IMOBILI
Á
RIAS LTDA, MESSINA REAL STATE LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Nas razões recursais (id. 8818153), a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) a proteção ao fundo de comércio; (ii) é evidente a sucessão empresarial e o prosseguimento do fundo de comércio; (iii) cumpriu os requisitos do art. 51 da Lei de Inquilinato.

Com base nesses argumentos requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida concedendo a tutela de urgência para garantir o direito da agravante de permanecer no ponto.

Contrarrazões no id. 9861760.

Após a interposição do recurso a parte agravante formulou pedido de tutela de urgência recursal (id. 8998545).

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008370-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY MARIA DA SILVA ARGENTE

AGRAVADO: MESSINA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA, MESSINA REAL STATE LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUELY MARIA DA SILVA ARGENTE

contra a r. decisão de id. 44839955 dos autos originários que, nos autos da “ação renovatória de locação comercial” proposta por ela em face de
MESSINA SOLU
ÇÕ
ES IMOBILI
Á
RIAS LTDA, MESSINA REAL STATE LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Nas razões recursais (id. 8818153), a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) a proteção ao fundo de comércio; (ii) é evidente a sucessão empresarial e o prosseguimento do fundo de comércio; (iii) cumpriu os requisitos do art. 51 da Lei de Inquilinato.

Com base nesses argumentos requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida concedendo a tutela de urgência para garantir o direito da agravante de permanecer no ponto.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Vale ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso que se limita a examinar a legalidade da decisão recorrida, em conformidade com o princípio “secundum eventum litis”. Portanto, não cabe discutir argumentos meritórios ou questões de ordem pública que não foram analisadas na decisão recorrida. Discutir esses pontos antecipadamente equivaleria a suprimir a instância, já que eles não foram apreciados pelo juízo de primeira instância.

Seguindo, em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018). E, na hipótese dos autos não está demonstrada, de forma evidente, a probabilidade do direito.

Os requisitos para a renovação do contrato de locação de imóveis destinados ao comércio, conforme o artigo 51 da Lei nº 8.245/1991, são fundamentais para garantir o direito do locatário.

Primeiramente, o contrato deve ter uma duração igual ou superior a cinco anos, permitindo que o locatário adquira o direito à renovação.

Além disso, é necessário que o locatário esteja explorando a atividade comercial no imóvel de forma contínua durante todo o período de locação, ou seja, sem interrupções.

Por fim, o locatário deve notificar o locador sobre sua intenção de renovar o contrato, com antecedência mínima de 30 dias antes do término do contrato vigente. Veja-se:

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Entretanto, na hipótese dos autos, como bem delineado pelo MM. Juiz de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC): “entendo pelo não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 51 da Lei 8.245/91, mormente por ser inviável a soma dos prazos dos contratos de locações anteriores, ainda que explorem a mesma atividade comercial, por ser tratarem de partes locatárias distintas”.

Além disso, no contrato pactuado entre as partes consta, na cláusula terceira do contrato que “A locação é ajustada por 12 (DOZE MESES) meses. Início em 01/08/2023. Término em 31/07/2024”. Não descuidei de observar que consta no contrato cláusula indicando o interesse de renovação do contrato, quando de sua assinatura inicial, entretanto condiciona que “caso o mesmo tenha a integralidade respeitada e a condução da relação locatícia seja positiva para ambas as partes”. Porém, a agravante foi notificada com antecedência de 3 meses (em 30/04/2024) sobre a não renovação do contrato, conforme notificação extrajudicial de id. 42921818.

Portanto, com base nessas fundamentações epigrafadas entendo há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto faz-se necessário o aprofundamento da fase de instrução para elucidação dos fatos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela é ato de livre convencimento e livre arbítrio do Juiz, somente sendo possível substituí-la nas hipóteses de decisão carente de fundamentação, teratológica, ou contendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vislumbra na espécie. (...) Assim, não tendo sido demonstrado de plano os requisitos necessários para, em sede de juízo sumário, se conceder a tutela antecipada, deve ser mantida a decisão recorrida”. (REsp n. 1.684.559/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso e, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência recursal, em razão do julgamento do mérito do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.